Tribunal: TJBA
Processo: 8013986-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação nº 8013986-81.2024.8.05.0080 Apelante: Thallysson Fernando Santos Silva Advogado: Paulo Gilberto do Rosário Santos (OAB/BA 44.496) Advogado: Jusiele Macedo da Silva (OAB/BA 71.392) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA-BASE REDIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Thallysson Fernando Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 16, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 843 dias-multa. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se: (i) à reavaliação da pena-base fixada para o crime de tráfico; (ii) à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (iii) à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 1. O recurso deve ser conhecido por preencher os requisitos legais. 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas restou suficientemente comprovada mediante provas materiais, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais, que descrevem a existência de local estruturado para o preparo e distribuição de entorpecentes. 3. A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal (10 anos), com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na estrutura montada para a atividade criminosa. Contudo, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em consonância com a jurisprudência do STJ, impõe-se o redimensionamento da pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão. 4. Aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, a pena foi reduzida para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. 5. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto demonstrado elevado grau de inserção do apelante na atividade de tráfico, evidenciado pela variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pelos instrumentos encontrados. 6. Pena definitiva do crime de tráfico: 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa. 7. Mantida a pena mínima legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa) pelo crime de posse irregular de arma de fogo. 8. Pena final: 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 531 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Inviável a substituição da pena, nos termos do art. 44, I, do CP. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A pena-base para o crime de tráfico de drogas deve observar critério proporcional entre a quantidade/variedade de entorpecentes e o limite legal cominado, não sendo razoável a exasperação excessiva sem fundamentação concreta e compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores." "2. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quando demonstrado, por elementos concretos dos autos, o envolvimento habitual e estruturado do agente com o tráfico de entorpecentes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 44, I, 59, 65, III, d, e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei 10.826/03, art. 16, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013986-81.2024.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.